Tribunal: TJES
Processo: 0002225-68.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002225-68.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO E.S S/A

APELADO: ART- LU MATERIAIS ARTISTICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consta dos autos que os executados Carlos Henrique Rastoldo Agostinho e Josephina da Penha Matielo Agostinho outorgaram procuração a Pedro Franklin Sartório Júnior com poderes diversos relativamente ao bem objeto dos embargos, substabelecidos para Carlos Roberto de Aguiar, o qual firmou contrato particular de compra e venda de imóvel juntamente à recorrida.

2. A avença, embora não levada a registro, à luz do tratamento comumente conferido pela jurisprudência pátria, a exemplo do enunciado sumular nº 84 do STJ, desencadeia efeitos jurídicos passíveis de proteção pela via dos embargos de terceiro. A aplicação da referida súmula, segundo a Corte que a editou, não se limita apenas ao compromisso de compra e venda, mas a outros títulos de aquisição, e serve à proteção da posse indireta, denotando sua vocação à proteção efetiva das relações jurídicas indevidamente afetadas pela ordem constritiva.

3. Não tendo o recorrente logrado desconstituir a informação possessória constante do próprio instrumento contratual mencionado – o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC –, irretocável se afigura o desfecho conferido na origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002225-68.2017.8.08.0011

APELANTE: BANDES-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO E.S S/A

APELADO: ART- LU MATERIAIS ARTISTICOS LTDA

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 146/149) que acolheu os embargos de terceiro opostos pelo ora recorrido, cancelando as medidas restritivas outrora lançadas sobre bem imóvel.

A instituição bancária recorrente afirma, em suma, que o contrato apresentado não atesta posse, imprescindível para o êxito dos presentes embargos, devendo a sentença ser reformada.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte apelante.

Útil ao deslinde do feito me afigura retomar importante lição declinada por Cândido Rangel Dinamarco acerca dos embargos de terceiro, que consistem em “ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor [...]. O vocábulo
terceiro
, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante” (Instituições de Direito Processual Civil IV, 2004, página 732).

Consta dos autos, tendo o julgador primevo realizado o devido apontamento, que os executados Carlos Henrique Rastoldo Agostinho e Josephina da Penha Matielo Agostinho outorgaram procuração a Pedro Franklin Sartório Júnior "para representá-los perante Cartórios, assinar Escritura de Compra e Venda ou outra de qualquer natureza, a quem entender e pelo preço que ajustar" relativamente ao bem objeto dos embargos.

Referidos poderes foram substabelecidos para Carlos Roberto de Aguiar, o qual firmou "contrato particular de compra e venda de imóvel" juntamente à recorrida, avença não levada a registro, mas que, à luz do tratamento comumente conferido pela jurisprudência pátria, a exemplo do enunciado sumular nº 84 do STJ, desencadeia efeitos jurídicos passíveis de proteção pela via dos embargos de terceiro.

Vale destacar que a aplicação da referida súmula, segundo a Corte que a editou, “não se limita apenas ao compromisso de compra e venda, mas a outros títulos de aquisição, dentre eles a doação" (REsp 255.470/MG, publicado em 25/3/2002) e serve à proteção da posse indireta (AgRg no AREsp n. 515.120/RJ, publicado em 11/11/2014), denotando sua vocação à proteção efetiva das relações jurídicas indevidamente afetadas pela ordem constritiva.

Não tendo o recorrente logrado desconstituir a informação possessória constante do próprio instrumento contratual mencionado – o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC –, irretocável se afigura o desfecho conferido na origem.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBA
RGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorá
rios advocatícios e
m 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.